Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-39.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023686-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LINCONL RIBEIRO TAQUES - CPF: 474.140.571-00 (EMBARGADO), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), LINCONL RIBEIRO TAQUES - CPF: 474.140.571-00 (EMBARGANTE), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (EMBARGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CNPJ: 33.655.721/0001-99 (EMBARGANTE), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), ALVARO AMARAL DE FRANCA COUTO PALMA DE JORGE - CPF: 030.172.677-92 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CNPJ: 33.655.721/0001-99 (EMBARGADO), ALVARO AMARAL DE FRANCA COUTO PALMA DE JORGE - CPF: 030.172.677-92 (ADVOGADO), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), JONAS GARCIA E SOUZA - CPF: 138.309.697-08 (ADVOGADO), FABIO ROHLOFF ROQUETTE - CPF: 154.158.337-06 (ADVOGADO), CAMILLA TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 154.177.227-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o uso indevido da imagem do autor, árbitro de futebol, associado à logomarca da empresa patrocinadora, durante transmissões de partidas, condenando-a ao pagamento de danos morais e materiais. Sustenta a embargante a existência de omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à delimitação de sua responsabilidade, à finalidade da exposição da imagem e à quantificação dos danos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se o acórdão incorreu em omissão por deixar de se pronunciar sobre a ausência de relação processual entre a CBF e o autor; (ii) se houve omissão sobre a natureza jornalística da exibição da imagem; (iii) se há contradição entre os fundamentos do acórdão e a sentença de primeiro grau; (iv) se o reconhecimento do dano material foi feito sem base probatória mínima;
(v) se houve responsabilização direta da embargante sem participação na lide.

III. Razões de decidir

3. As alegações de omissão não procedem, pois o acórdão enfrentou expressamente os temas apontados, destacando que a finalidade comercial da veiculação da imagem ficou evidenciada e que a ausência de autorização do titular da imagem constitui violação ao direito personalíssimo, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988.

4. Não se verifica contradição interna na decisão, pois a divergência com a sentença de primeiro grau decorre da função revisora do colegiado e não configura vício sanável por embargos.
5. O dano material foi deferido de forma compatível com os elementos dos autos, limitando-se à apuração em fase de liquidação, afastando-se qualquer excesso ou extrapolação dos limites da lide.

6. Não houve responsabilização da CBF. A referência à entidade foi meramente contextual, sem imputação de dever jurídico ou obrigação indenizatória, sendo inócuas as alegações de cerceamento de defesa.

7. Quanto ao prequestionamento, o CPC, art. 1.025, assegura que os dispositivos invocados são considerados incluídos no acórdão, mesmo em caso de rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo-se limitar às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de manifestação sobre fatos irrelevantes para o deslinde da causa não configura omissão. 3. A divergência entre o acórdão e a sentença de primeiro grau não caracteriza contradição interna. 4. É prescindível a prova do prejuízo quando se trata de uso não autorizado da imagem com finalidade econômica. 5. A referência contextual a terceiro estranho à lide não implica responsabilização jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Confederação Brasileira de Futebol
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a existência de
omissões
no julgado, ao passo que deixou de
delimitar a relação jurídica e responsabilidade da CBF
, pois não participou da relação processual originária, tampouco das discussões probatórias, violando o contraditório. Destaca que o acórdão não se debruçou sobre o fato de que as imagens veiculadas decorrem de eventos públicos, em transmissões jornalísticas, não sendo possível presumir a finalidade comercial/publicitária, ignorando a ausência de comprovação de que a simples exibição da logomarca em evento público causaria, por si só, dano moral indenizável. Aponta, também, a existência de omissão na fixação dos danos materiais, pois, ausente base probatória mínima nos autos.

Finaliza aduzindo a existência de contradição no julgado, pois reconheceu o uso indevido da imagem com base em elementos que já haviam sido examinados e considerados lícitos pelo juízo de origem. Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, para sanar os vícios apontados e efetivar o prequestionamento das matérias de direito federal.

A
Sky Brasil Serviços Ltda. se manifestou nos autos, não se opondo ao acolhimento dos embargos interpostos, requerendo, no caso de seu acolhimento, à reabertura do prazo para aditamento do recurso especial que interpôs anteriormente (id.

324427892).

O embargado
Liconl Ribeiro Taques formulou pela rejeição do aclaratório (id.
324879372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações da embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Assim, não há omissão e contradição a serem sanadas, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
Adentrando ao mérito recursal, a celeuma cinge-se na verificação se a apelada cometeu, ou não, ato ilícito ao utilizar da imagem do apelante, sem sua autorização, para divulgar a sua marca durante a transmissão das partidas de futebol.

Pois bem. É cediço que a veiculação de imagem deve ser autorizada, pois, o direito à própria imagem é personalíssimo, de acordo com o art. 5º, inc. V, da CF, não podendo se admitir a sua utilização por terceiros sem a autorização dela própria ou de seu responsável legal.

Assim, é direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade de sua intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, de acordo com o que dispõe o inc. X, do art. 5º, da CF, de modo que a violação desse direito implica na obrigação de reparação do dano moral sofrido pelo ofendido.

Dito isto, restou incontroverso nos autos que o autor vestiu por anos uniformes com a estampa da logomarca da ré, atuando em 44 partidas, entre os anos de 2012 a 2014.

E, conforme restou demonstrado pela ré em sua contestação, houve a celebração do
“Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Exibição e de Utilização de Espaço Publicitário e Outras Avenças” entre a apelada, Klefer Produções e Promoções Ltda. (detentora dos direitos de exploração comercial nas duas mangas das camisas dos árbitros e assistentes, cedida pela CBF) e Cambuci S.A. (empresa responsável por confeccionar os uniformes) (id.
79352507).

Resta claro que a relação jurídica firmada pela apelada não abrange o autor individualmente, pois celebrado com a empresa detentora dos direitos de exploração comercial dos uniformes. Conduto, é hialino que o r. negócio jurídico envolve o autor e seus respectivos direitos fundamentais, pois reiteradamente utilizou os uniformes durante as transmissões das partidas de futebol, estampados com a logomarca da apelada.

Ademais, chama a atenção que o instrumento celebrado pela apelada não foi arrolado na íntegra, não sendo possível aferir qualquer estipulação acerca do uso da imagem dos profissionais que portariam os uniformes durante as partidas, ou ainda, os valores estipulados entre as partes.

Apesar do d. magistrado trilhar no sentido de que, com base na relação jurídica firmada pela apelada não necessitar de autorização expressa do autor para utilização da sua imagem veiculada à sua marca, tenho que perfeitamente aplicável ao caso a Súmula nº 403, do STJ,
in verbis
: “
Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais
.”

Por conseguinte, a conclusão que se extrai do verbete sumular é clara e a finalidade comercial ou econômica é presumível, pois, a receita da apelada, decorre justamente da veiculação contínua de sua logomarca durante as partidas de futebol estampada no uniforme do apelante.

Compulsando os autos, não consta qualquer autorização do autor para exibição da sua imagem com os uniformes contendo a logomarca da apelada, tampouco quedou comprovar qualquer repasse financeiro em favor do autor. Consta dos autos somente a “
Ficha de Medidas de Árbitros e Assistentes
”, na qual os referidos profissionais firmam a utilização do uniforme fornecido, sem a devida assinatura do autor, não devendo ser considerada para os fins de autorização de veiculação de propaganda (id. 79352511).

Desnecessário relembrar que a exposição dos árbitros e assistentes de futebol é considerável durante as transmissões das partidas, se transformando os uniformes em verdadeiros
outdoors
, possibilitando a divulgação rápida e contínua da logomarca.

E, conforme citado pelo d. magistrado, apesar de enveredar em sentido oposto, a aparição do apelante, no contexto das partidas de futebol, é inerente ao exercício da função de arbitragem, assim como a exposição dos próprios jogadores de futebol que faturam com contratos milionários de patrocínio, expostos ao mesmo público amante do esporte, não sendo crível deixar de exigir autorização para divulgação da marca pelo apelante.

Em caso análogo, já decidiu o Tribunal Paulista:

“
Apelações – Indenização por uso indevido de imagem – Árbitro de futebol – Contrato de patrocínio firmado entre empresa privada e a CBF, para exploração publicitária do espaço nas costas dos uniformes dos árbitros e auxiliares em 2015, 2016 e 2017 – Contrato em que há clara cessão dos direitos de imagem – Cláusulas contratuais que preveem, todavia, que a cessionária poderá utilizar institucionalmente e para fins comerciais as imagens dos árbitros e auxiliares, desde que haja prévia e expressa autorização por eles – Ausência de expressa autorização do uso de imagem pelo Autor – Cerceamento de defesa que se afasta – Ré que teve tempo hábil e oportunidades de juntar aos autos a suposta autorização, e quedou-se inerte – Informação nos autos de que a própria CBF teria passado a providenciar autorização por uso de imagem dos árbitros, a partir de 2016 – Autor que atuou em 28 partidas de futebol profissional em 2015, quando encerrou a carreira – Incontroversa a utilização da imagem do Autor indevidamente, sem autorização – Violação ao direito de imagem que se verifica no caso – Lesão continuada afastada – Inaplicabilidade dos princípios da Venire Contra Factum Proprium e da Supressio – Inexistência de relação contratual entre Autor e Ré – Denunciação à lide e pedido de ingresso da CBF como assistente simples da Semp indeferidos – Próprio contrato firmado entre a Ré e a CBF isenta a Confederação de quaisquer ônus pelo uso de imagem – Utilização indevida da imagem – Dano inserto no próprio uso indevido e que independe de prova de prejuízo – Inteligência da Súmula nº 403 do STJ – Insurgência da Ré quanto à forma como arbitrados os danos matérias – Juiz que, apurando os elementos dos autos, expôs fundamentadamente seu convencimento acerca de como poderia ser apurado o dano material, tomando por base os valores da negociação feita entre a Ré e a CBF – Artigo 371 do CPC – Decisão proferida em ação civil pública contra a CBF que apenas serviu de parâmetro para decidir pelo quantum a esse título – Sentença proferida nesta ação de indenização cujos efeitos somente atingem as partes aqui envolvidas – Art. 506 do CPC – Dano moral cuja indenização fixada de R$20.000,00 é adequado ao caso e ao seu propósito, considerando que o Autor atuou em 28 partidas oficiais em 2015 – Juros moratórios fluem a partir do evento danoso – Honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação, majorados para 15%, artigo 85 do CPC15 – Recursos parcialmente providos
”. (TJSP, Rac n. 0002688-72.2018.8.26.0108, 7ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antônio Costa, j. 4.11.20).

Tem-se, portanto, que houve a exibição da imagem do autor, ora apelante, através dos meios de comunicação, vinculado à marca da ré, de forma indevida, pois não autorizada.

Além disso, embora a apelada refute veementemente qualquer relação jurídica travada com os árbitros e assistentes de forma individual, consta nos autos a divulgação de campanha publicitária intitulada “
A SKY reforça o seu apoio ao esporte brasileiro e patrocina os árbitros do Brasileirão 2012
”. (id. 79352471).

Ora, se revela um comportamento contraditório se opor a reparação que pretende o apelante, baseada em contrato firmado e, ao mesmo tempo, difundir amplamente o apoio e patrocínio fornecido aos profissionais da classe.

Logo, resta patente o dever da apelada indenizar o autor moral e materialmente, pela prática de ato ilícito, concernente na divulgação de sua logomarca sem a prévia autorização.

Dito isso, no tocante ao dano moral, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante condeno a apelada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral.

Com relação ao dano material, antes de adentrar a sua quantificação, não se desconhece a abrangência nacional do tema, tanto que motivou o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho contra a Confederação Brasileira de Futebol.

Na referida ação restou decidido,
além da abstenção da CBF negociar contratos de patrocínio para uniformes dos árbitros e auxiliares, sem a participação do respectivo sindicato dos profissionais
, a distribuição de remuneração quanto aos jogos e campeonatos realizados antes e no ano de 2018, aos árbitros e auxiliares,
o valor percentual de 50% do valor final dos contratos firmados pela entidade com os patrocinadores
, devendo a negociação coletiva apenas fixar os critérios da distribuição e os efetivos valores a serem distribuídos por jogo e trabalhador, por critérios objetivos, observados apenas os jogos em que houve a utilização do uniforme com patrocínio pelos árbitros e/ou auxiliares e o prazo máximo de 12 meses para encerramento da negociação. (
https://globoesporte.globo.com/blogs/bastidores-fc/post/2018/08/30/cbf-e-condenada-a-distribuirreceita-milionaria-de-patrocinio-da-arbitragem.ghtml
).

Fixada a premissa, é indene de dúvidas que o autor faz jus a percentual do valor mencionado na referida ação civil pública, referente ao período em que atuou com o uniforme patrocinado.

Conforme demonstrou, o autor atuou como árbitro assistente nos anos de 2012 a 2014, totalizando 44 partidas.

Utilizando como parâmetro o julgamento proferido na r. ação civil pública, para os fins de cálculo da remuneração do apelante, deve ser considerado o percentual de 50% do valor contratual firmado, de cada ano, entre a apelada e a detentora dos direitos de exploração comercial, ora cedida pela CBF.

Então, desse montante, extrair-se-á quanto será devido a cada árbitro e assistente em rateio, considerado o número de partidas em que atuaram vestindo o uniforme patrocinado pela apelada. Após apurado, o valor deverá ser atualizado com juros moratórios a partir do evento danoso
, consoante art.
398
,
do
C. C
ivil
e Súmula 54 do STJ e, correção monetária a partir do efetivo prejuízo, para ambos devendo ser utilizada a data da primeira partida de futebol que o apelante atuou trajando o uniforme patrocinado pela apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para
julgar a ação parcialmente procedente
, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido a partir do arbitramento (Sumula 362 STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Sumula 54 do STJ) e, ao pagamento de dano material, a ser apurado em liquidação de sentença, consistente no valor devido a cada árbitro e assistente em rateio, considerado o número de partidas em que atuaram vestindo o uniforme com a logomarca da ré, do percentual de 50% do valor referente ao contrato entre esta e a empresa detentora dos direitos comerciais cedidos pela CBF ano a ano, igualmente atualizada.

Inverto o ônus de sucumbência, de acordo com o fixado na sentença, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO”.
(id. 89305962)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição e omissão no v. acórdão, pois, conforme explicitado, no tocante à
finalidade comercial da veiculação da imagem do autor
, o acórdão embargado foi claro ao destacar que o uso da imagem do árbitro, enquanto agente desportivo em atuação oficial, associado à exposição ostensiva da logomarca da ré Sky em uniforme funcional,
transcende o mero caráter jornalístico ou informativo da transmissão do evento
, configurando aproveitamento econômico para fins de publicidade institucional, o que dispensa demonstração de lucro direto.

Com relação ao
nexo de causalidade
, também não se verifica omissão, uma vez que o aresto foi enfático ao reconhecer que a presença da marca da ré, aliada à ausência de autorização do titular da imagem e à exploração reiterada nos meios de comunicação, são suficientes para configurar a violação ao direito de imagem, com repercussões na esfera moral.

A alegada
contradição entre o acórdão e a sentença de primeiro grau
também não procede. Divergência entre as conclusões do juízo singular e do Tribunal não caracteriza, por si, vício de contradição interna na decisão colegiada.

Inclusive, houve a reforma do julgamento anterior, com base em fundamentação própria e adequada, circunstância perfeitamente compatível com a função revisora do órgão colegiado.

No que tange aos
danos materiais
, o acórdão não determinou o pagamento direto de valores, mas
apenas deferiu a apuração dos danos em sede de liquidação
, de forma compatível com os elementos constantes dos autos e com o pedido formulado pelo autor. Inexistindo comprovação prévia de valores exatos, a remessa à fase de liquidação é medida adequada, afastando-se qualquer alegação de julgamento ultra petita ou sem base probatória mínima.

Por fim, conforme se depreende do aresto, esclareço que não houve fixação de responsabilização à embargante,
tampouco solidariedade ou subsidiariedade
. A menção à atuação da CBF no contrato de patrocínio foi feita
única e exclusivamente como parâmetro fático para justificar o reconhecimento de que o uso da imagem do autor, com inserção da logomarca da Sky, decorreu de atuação coordenada entre as entidades envolvidas nas transmissões das partidas, contexto indispensável à caracterização do ato ilícito praticado pela ré Sky Brasil Serviços Ltda.

Não se tratou, portanto, de fixação de responsabilidade à CBF, mas sim de
valoração da realidade contratual e operacional das competições desportivas
,
sem qualquer efeito condenatório
à ora embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025